Tribunal: TJDFT
Processo: 0756219-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (crack e maconha), dinheiro em espécie e instrumento perfurocortante, com fundamento na garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva e se há ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de grande quantidade de drogas e demais objetos relacionados à traficância.
4. A expressiva quantidade de crack apreendida, substância de alta nocividade social, revela a periculosidade concreta do agente e risco de reiteração delitiva, pois o entorpecente não seria repassado num único ato de traficância, e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
5. As passagens pretéritas do paciente pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais reforçam o juízo de periculosidade e a necessidade da custódia cautelar.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.
7. Alegações relativas à suposta invasão de domicílio e ausência de fundadas razões para a busca constituem matéria de mérito, insuscetível de apreciação na via estreita do habeas corpus, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.